Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018992-05.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), SILVANO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 32.970.733/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a extinção do feito por prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. Análise da existência de ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir
3. A adesão ao parcelamento, ainda que sem documento assinado, evidenciada pelo pagamento de diversas parcelas, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário.
4. O parcelamento, além de suspender a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), interrompe o prazo prescricional, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ (Tema 392/STJ).
5. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da demonstração de pagamentos regulares por parte do devedor durante a vigência do parcelamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O pagamento parcial de parcelas de parcelamento de débito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, interrompendo o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, ainda que ausente assinatura formal em pedido de parcelamento."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 174, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1644879/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por SILVANO CARDOSO DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida em 11.03.2025 (id. 272535381), que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada – ESTADO DE MATO GROSSO, e reformou a sentença de origem para
determinar o processamento regular do
feito
.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que não há nos autos qualquer comprovação de que o ora agravante tenha formalizado pedido de parcelamento, tampouco há qualquer documento assinado por ele nesse sentido, e que a simples juntada de informação extraída do sistema da SEFAZ, desacompanhada do correspondente requerimento formal ou documento assinado pelo contribuinte, não tem o condão de comprovar o reconhecimento da dívida tributária de forma inequívoca.

Ao final requer, o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada, e reformou a sentença de origem para
determinar o processamento regular do
feito
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1018992-05.2020.8.11.0003 contra SILVANO CARDOSO DA SILVA, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2018728593.

Em 06/09/2024, o Juízo a quo, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a possibilidade ou não da extinção do executivo fiscal após o reconhecimento da prescrição do crédito executado.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

(Revogado)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

(Revogado)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Colhe-se dos autos que as constituições definitivas do crédito se deram em 29/08/2014, no entanto, há também a informação de que o executado solicitou o parcelamento do crédito, através do contrato de n. 10540429 do dia 06/12/2012, em 42 parcelas, das quais foram recolhidas 20 parcelas, com o último pagamento no mês 03/2016.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário.

Além disso, o Código Tributário Nacional no art. 151 traz o parcelamento como uma das hipóteses de suspensão do crédito, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

In casu, resta comprovado que houve o pedido de parcelamento do debito executado, e a interrupção do prazo prescricional, e por isso não há que se falar na prescrição do referido crédito.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ISS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A agravada foi excluída do primeiro programa de parcelamento do ISS, firmado em 28/08/2002, realizando o último pagamento em 29/08/2003, sendo o crédito tributário remanescente inscrito em dívida ativa. Iniciou-se novo parcelamento em 17/09/2004, cujo último pagamento ocorreu em 20/10/2005. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário. 3. Verifica-se que, cada um dos dois parcelamentos firmados representou uma nova interrupção do prazo prescricional, consoante dispõe o art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. 4. Em 03/08/2007, data do ajuizamento da ação, ainda não havia decorrido o lapso temporal de 5 anos, razão pela qual é imperioso o afastamento da prescrição reconhecida pela Corte local. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1644879 - RJ (2020/0001190-1) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o processamento regular processamento do feito.

[...]”

Além disso, o fato do executado, ora agravante, ter pagado 20 meses do parcelamento do débito com a fazenda pública
reconhece
o acordo firmado pelo mesmo com a Fazenda Pública/agravada.

Diante dessas considerações, o provimento do recurso de apelação, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025